Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0732830-74.2021.8.07.0000 AUTOR: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA REU: FELIPE SALGADO DE PADUA D E S P A C H O Intimem-se as partes para apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 973 do CPC e art. 192, § 2o do RITJDFT. Após, retorne o feito concluso para julgamento. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator